Tribunal: TJDFT
Processo: 0755458-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Pagamento do débito exequendo ou nomeação de bens à penhora pelo executado. Inexistência. Penhora. Frustração. Fraude à execução. Arguição pela credora. Direitos aquisitivos detidos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Divórcio do executado. Partilha. Doação de sua quota-parte aos filhos. Quitação do contrato. Alienação do imóvel a terceiros. Inexistência de óbice formal. Desqualificação da transmissão no ambiente da execução. Fraude ausente. Negócio entabulado anteriormente à ultimação da penhora. Fraude à execução. Reconhecimento. Inviabilidade. Agravo. Petição recursal. Indicação dos terceiros interessados (CPC, art. 1.016). Omissão. Inépcia da peça recursal. Não conhecimento do recurso. Inviabilidade. Contraditório. Exercício. Nulidade. Inexistência. Ausência de prejuízo. Instrumentalidade das formas. Preponderância (CPC, Art. 277). Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando o reconhecimento da ineficácia da alienação a terceiros, pelo excutido, do imóvel sobre os quais detinha direitos aquisitivos, pois gravado com alienação fiduciária, sob o fundamento de que o ato de disposição configurara fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de fraude à execução proveniente da alienação do imóvel indicado à penhora, sobre o qual o executado detinha direitos aquisitivos, ocorrida no curso do executivo que é promovido em seu desfavor, redundando na ineficácia, em relação à exequente e à correspondente execução, da alienação do bem e à possibilidade de ser penhorado por ter expressão pecuniária.
III. Razões de decidir
3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que a indicação do nome das partes consubstancia requisito indispensável da peça recursal do agravo, a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade dos princípios da instrumentalidade, é que seja viabilizado o contraditório exigido pelo legislador, gênese da exigência, donde, não tendo emergido da omissão na indicação dos terceiros interessados prejuízo a eles, pois acorreram aos autos e formularam contrarrazões tempestivas, deve ser prestigiado aludido enunciado em conformidade com o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se a omissão como fato apto a afirmar a inaptidão da peça recursal (CPC, art. 277) ou ato caracterizador de litigância de má-fé.
4. Inexistindo óbice à movimentação do patrimônio do executado no momento em que realizado o ato, pois insubsistente penhora ultimada relativa aos direitos aquisitivos cuja constrição era pretendida, nem subsistindo indícios de que o executivo é apto a conduzi-lo à insolvência, inviável o reconhecimento de subsistência de fraude à execução defronte a indicação de que tinha a executada ciência da pretensão de constrição dos valores movimentados advinda do exequente.
5. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a subsistência de indisposição averbada ou anotada nos registros pertinentes ao bem objeto de disposição ou a apreensão de que o executivo pode reduzir o devedor à insolvência, ressoando inviável a apreensão da configuração do ilícito processual se não evidenciada a subsistência de óbice à doação dos direitos aquisitivos detidos sobre o bem à época em que perfectibilizada, notadamente q se insubsistentes elementos indiciários mínimos de que a execução é passível de conduzi-lo à insolvência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.